Tribunal: TJPA
Processo: 0005058-38.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005058-38.2019.8.14.0006

APELANTE: JOÃO PAULO ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO DA TRAFICÂNCIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO EM 2/3. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento
aplicar no patamar de 2/3, a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, modificando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificadas na decisão guerreada
, tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOÃO PAULO ALMEIDA DE SOUZA
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso i, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33 §4 c/c artigo 40, III da Lei n°11.343/06 (tráfico privilegiado), sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

JOAO PAULO ALMEIDA DE SOUZA, foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do 33 c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos:

No dia 04 de junho de 2019, por volta das 10:30 horas, o denunciado, e seu comparsa, em comunhão de vontades, dirigiram-se em uma moto de placa QEX-3183 até as proximidades do Centro de Recuperação Feminino do Coqueiro-CRF, encontrando-se ANDRÉ na condução da moto e JOÃO PAULO na garupa.

A moto foi parada por ANDRÉ, oportunidade em que o comparsa JOÃO PAULO começou a arremessar vários embrulhos contendo drogas para o interior do CRF, o que foi visto por uma equipe que se encontrava em viatura descaracterizada às proximidades, os quais acabaram por render ANDRÉ, que não esboçou reação, tendo que utilizar de disparo de arma de fogo contra o braço de JOÃO PAULO, o qual simulava portar arma de fogo, tentando este ainda se desfazer de vários embrulhos contendo maconha e 1 contendo cocaína, conforma Auto de apreensão de fls.09 e Laudo provisório de fls.27.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados pela Desembargadora Vânia Silveira, em 06 de fevereiro de 2021 (ID 9173198).

Posteriormente, foi certificado (ID 9173198) que o advogado do apelante havia falecido. Sendo a parte intimada para constituir novo advogado, desistir da apelação ou que seja representado pela Defensoria Pública (ID 9173198).

A Defensoria Pública, apresentou complementação ao recurso de apelação originário, postulando além dos pedidos mencionados a modificação da pena aplicada, no que se refere ao tráfico privilegiado, pleiteando a redução no patamar máximo (ID 9173199).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Os pleitos absolutório e desclassificatório não merecem prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo auto de apresentação e apreensão que apreendeu em poder do apelante 16 (dezesseis) petecas de maconha, uma barra de maconha e uma peteca de cocaína; e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fl. 21) que atestou tratar-se de 0,4 miligramas de cocaína e aproximadamente 110 gramas de maconha.

A autoria ficou demonstrada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, ressaltando a confissão do apelante.

O policial militar EDLUCIO DE JESUS SILVA, testemunha da acusação, relatou em Juízo que: nesse dia estava na guarda do CRF; que fui informada via radio que tinha dois numa moto suspeitos e com mochila; que foi um agente prisional que avisaram; que eles tinham passado 3 vezes por lá; que fomos acionados e ficamos numa VTR descaracterizada esperando; que é comum arremessarem isso; que o muro é baixo e ocorre todo dia; que reconhece os dois na motocicleta; que o ANDRE era o piloto e o JOAO que arremessou; que presenciei eles passarem por duas vezes; que na terceira tentativa o JOAO arremessou com a moto parada; que o JOSE desceu da moto e arremessou; que ele não conseguiu voltar para a moto porque foram abordados; que a droga foi apreendida e estava numa mochila por outra guarnição; que o JOAO corria com a mão na cintura fazendo menção de estar armado; que foi encontrado depois; que foi encontrada a droga dentro da mochila que ele jogou; que ele errou o arremesso; que era maconha; que o motociclista disse que não sabia e que estava fazendo uma corrida, mas ele passou 3 vezes e ficou parado enquanto o outro arremessava; que o JOSE jogou um celular numa vala e tinha um áudio orientando como jogar a droga; que esse celular foi entregue para o delegado; que fui o condutor; que o JOSE saiu com a mochila na mão que tinha uns 3 ou 4 embrulhos e ele ia jogando os embrulhos; que dava a voz de prisão pra ele e ele não parava e ele ia se desfazendo das coisas (celular, droga).

O réu JOAO PAULO ALMEIDA DE SOUZA, com 21 anos de idade, durante o seu interrogatório judicial disse que arremessou a droga, mas que não chegou a cair dentro do CRF; que tinha umas 10 gramas de droga; que acha que era maconha, porque estava embrulhada; que não sabe para quem estava jogando; que estava com uma dívida de R$ 1000,00 por droga na sua cidade; que hoje não usa mais droga; que dois caras foram me cobrar e não tinha dinheiro; que fiquei com medo e me deu uma proposta para encerrar a dívida; que a proposta era vir e jogar um negócio pra dentro do CRF; que não quis se entregar aos policiais porque ficou com medo e o policial me almejou no braço; que o André era mototaxista e mandei ele me levar no CRF; que não ameaçou o André; que essa dívida aumentou mais porque não fiz correto e perdi; que ninguém me ameaçou; que se arrepende de ter feito isso; que o Andre não tem relação com isso; que usava entorpecente e não usa mais e isso que fez a minha dívida. Sobre os seus antecedentes criminais, disse que responde um processo por 157 em Salinopolis, que ainda não teve sentença nesse processo; que quando de menor foi detido por tráfico em Salinópolis.

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Comprovada a autoria e materialidade do crime, e a própria confissão do apelante demonstram que a droga não era para consumo próprio, assim como caracteriza a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de drogas.

Quanto à redução da causa de diminuição especial prevista no §4
º
do art. 33, da Lei de Drogas, entendo que assiste razão ao apelante, vejamos.

Atesta o Laudo Toxicológico definitivo (fl. 21) tratar-se de
0,4 miligramas de cocaína
e
aproximadamente 110 gramas de maconha
, divididas em 16 (dezesseis) petecas.

Aponto que a pena-base do apelante foi dosada no patamar mínimo, figurando a seu favor todas as circunstancias judiciais previstas no art. 59, do CP.

Saliento, que apesar de não ter sido levada em consideração a confissão do apelante, haja vista o impedimento da Súmula 231 do STJ, durante a marcha processual o apelante não se esquivou da sua responsabilidade, aduzindo sempre que estava comercializando a droga devido uma dívida com o traficante, mas o ponto principal da redução máxima, é a pequena quantidade de droga apreendida em seu poder, 04mg (quatro miligramas de cocaína) e aproximadamente 110g (cento e dez gramas) de maconha.

Sabemos que o magistrado possui a discricionariedade, analisando os fatos constantes no arcabouço probatório, de aplicar a pena que entenda escorreita e necessária para a reprovação e prevenção do crime.

Apesar da diversidade de droga apreendida, figurando a cocaína como a de maior nocividade, a irrisória quantidade 04mg (quatro miligramas), não seria suficiente para afastar a redução máxima.

Trago a colação decisão jurisprudencial sobre o assunto,

STJ – Segundo jurisprudência desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar a aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em patamar diverso do máximo. No caso, no entanto, a quantidade de droga apreendida 10,02mg (dez gramas e 02 miligramas) de crack não se mostra significativa para justificar a não aplicação da minorante no seu patamar máximo. De fato, não obstante o crack seja considerado de grande nocividade, pelo que se tem nos autos, a agravada estava na posse de pequena quantidade do referido entorpecente, razão pela qual não é razoável a sua consideração na terceira fase da dosimetria. Desprovido. (AgRg no AREsp 473.269 MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08/03/2018).

No caso em análise, agiu corretamente o magistrado em aplicar, primeiramente, a pena-base no mínimo legal e posteriormente, a benesse do tráfico privilegiado, mas entendo que a pequena quantidade de droga apreendida, suporta a diminuição no patamar máximo, ou seja, 2/3, como postula a defesa.

Em relação a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deixo de analisar pois observo à fl. 80 que já foi feita pelo juízo

a quo
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

Passo a nova dosimetria da pena, modificando apenas na terceira fase.

Levando em consideração a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, na primeira e segunda fase, mantenho a mesma pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Aplico a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas (Tráfico Privilegiado) em 2/3, levando em consideração a pequena quantidade de droga apreendida e o tipo, passando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime aberto aplicado pelo magistrado
a quo e também, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificadas na sentença guerreada
(ID 9173197 – p.07).

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para aplicar no patamar de 2/3, a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, modificando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificadas na decisão guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/08/2022